Tribunal: TJDFT
Processo: 0725771-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725771-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO OLIVEIRA NASCIMENTO RECORRIDA: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, examinar a objeção formal de ausência de pressupostos processuais, e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente. 2. O devedor suscitou a objeção formal de ausência de pressuposto processual, diante da suposta falta de documento indispensável ao ajuizamento da ação monitória. 2.1. No caso em deslinde a sociedade anônima demandante juntou aos autos a planilha demonstrativa de evolução do débito, com o acréscimo de correção monetária e de juros de mora, de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, inc. I, CPC, além de relatórios de pagamento e comprovante de transferência bancária em favor do ora apelante. 2.2. Com efeito, os documentos juntados aos autos contêm as informações suficientes para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa, razão pela qual não merece acolhimento o argumento, articulado pelo recorrente, no sentido de que teria havido cerceamento de defesa, em virtude da alegada ausência da juntada do instrumento negocial. 3. Quanto ao mais, a respeito da capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, diante cláusula expressamente pactuada. 3.1. O entendimento mencionado acima encontra-se expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.” 3.2. Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 4. Observe-se, a esse respeito, que no caso em deslinde o negócio jurídico foi celebrado aos 26 de outubro de 2009. 4.1. Nesse contexto, o referido negócio jurídico de mútuo foi formalizado em data posterior ao dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. 5. Saliente-se que em relação ao modo como essa previsão deve ser procedida, tem-se entendido que basta a expressão numérica do coeficiente de juros anual em montante correspondente ao duodécuplo da mensal. 5.1. Em outras palavras, se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como negociada expressamente a capitalização de juros. 5.2. Na hipótese, a capitalização dos juros foi regularmente aplicada. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a ação monitória é inepta pela ausência dos contratos que embasam a cobrança, o que impede o exercício da ampla defesa e afronta os princípios processuais. Ressalta ser indevida a capitalização de juros sem previsão contratual, com base na MP no 2.170-36/2001, tida como inconstitucional. Argumenta que o débito foi majorado de forma abusiva, configurando excesso de execução. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 700, ambos do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Com efeito, os documentos juntados aos autos contêm as informações suficientes para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa, razão pela qual não merece acolhimento o argumento, articulado pelo recorrente, no sentido de que teria havido cerceamento de defesa, em virtude da alegada ausência da juntada do instrumento negocial. (...) No caso em exame o negócio jurídico foi celebrado aos 26 de outubro de 2009 (Id. 71351324). Nesse contexto observa-se que o negócio jurídico foi formalizado em data posterior ao dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. (...) Na hipótese, a capitalização dos juros foi regularmente aplicada". (ID 75906061). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A capitalização de juros pactuada é lícita, conforme entendimento consolidado pela Súmulas n. 539 e 541 do STJ, desde que expressamente pactuada em contratos celebrados após 31.3.2000, e que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal" (AgInt no AREsp n. 2.676.045/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021